Tribunal: STF
Processo: RE 1319398
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO À IMUNIDADE DO ART. 184, § 5º, DA LEI MAIOR. HIPÓTESE DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Célio Tabith e outro(a/s). Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 150, II, e 184, § 5º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. IMUNIDADE. ART. 184, § 5º, CRFB. COMPRA E VENDA PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. EQUIPARAÇÃO À DESAPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. - A indenização recebida em virtude de desapropriação para fins de reforma agrária não entra no cômputo do rendimento bruto da pessoa física ou do lucro real da pessoa jurídica, mesmo se for apurado nessa transferência ganho de capital, consoante o art. 22, parágrafo único, da Lei 7.713/1988 e o art. 184, § 5°, da CF/1988. - A imunidade concedida pelo artigo 184, § 5°, da Constituição Federal aos valores recebidos pelo particular no procedimento de desapropriação decorre do direito à justa indenização - artigo 5°, XXIV, uma vez que a incidência do imposto de renda sobre a quantia fixada implicaria redução e violaria a supracitada garantia constitucional e indiretamente o direito fundamental à propriedade privada. - O caso dos autos não é, ou sequer se confunde com desapropriação, que é medida de intervenção drástica do Estado na propriedade privada e configura ato de império, exercido de forma unilateral pelo poder público, em decorrência de seu domínio eminente, a fim de promover a função social da propriedade e fundamentada em motivos de necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particular e a administração pública, ainda que seja destinado ao assentamento de colonos, não guarda, especialmente para fins tributários, nenhuma identidade com a desapropriação para fins de reforma agrária, o que se evidencia pela natureza contratual, bilateral daquela relação jurídica, regida por normas de direito privado. - Ademais, verifica-se que a extensão da imunidade tributária pretendida geraria violação à isonomia, pois distinguiria indevidamente contribuintes em idêntica situação, de modo a beneficiar aqueles que venham a celebrar compra e venda com o ente público. - A turbação da posse, consubstanciada em acampamento ao longo das cercas da fazenda, e as invasões na propriedade rural dos impetrantes por parte de grupos de 'sem terras', poderiam ser tuteladas por meio das vias próprias cabíveis. Além disso, os argumentos dos apelados de que o INCRA teria estabelecido unilateralmente o valor do negócio ou de que consta na avaliação, realizada pelo ente público, a expressão "justo valor de indenização" não são suficientes, nem encontram fundamentação legal, para transformar a 'compra e venda' celebrada em uma desapropriação. - Recuso provido”.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade prevista no art. 184, § 5º, da Lei Maior alcança tão somente as hipóteses de desapropriação por interesse público, pois “a desapropriação não é operação de venda, mas sim reposição do patrimônio expropriado com as garantias constitucionais do justo e prévio valor, condições que não estão presentes na transação efetuada com títulos recebidos do desapropriado e que configura contrato de compra e venda...” (RE 169.628-AgR, Rel. Min. Maurício Correa, 2ª Turma, DJe 19.4.2002). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. IMUNIDADE. ART. 184, § 5º, CF. ABRANGÊNCIA. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL NÃO ANALISADA EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. CONFIGURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTÁBIL IRREGULAR. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 835.679-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BENEFÍCIO LIMITADO AO EXPROPRIADO ALIENANTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A imunidade a tributos incidentes sobre venda de títulos da dívida agrária, amparada pelo art. 184, § 5º, da Constituição Federal, é benefício outorgado ao expropriado, não alcançando terceiros que realizem sua alienação. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1170512-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Cláusula da justa indenização. Títulos da dívida agrária. TDA. Terceiro adquirente. Direito ao resgate com seus consectários. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que a cláusula da justa indenização de que trata o caput do art. 184 da Constituição Federal alcança tão somente o expropriado, não se estendendo a terceiros adquirentes de títulos da dívida agrária que com ele realiza ato mercantil, em negócio estranho à reforma agrária. 2. Orientação que se aplica à garantia constitucional da preservação do valor real que não protege o terceiro adquirente do Título da Dívida Agrária (TDA). 3. Agravo regimental não provido” (RE 598.763-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.4.2014).
    Compreensão diversa exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora